Tribunal: TJSP
Processo: 1019188-88.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1019188-88.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante RENIVALDO SOUZA CIDRAO, é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1019188-88.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.235
Voto no 28.235
Apelação Cível no 1019188-88.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri - 1a Vara Cível
Apelante: Renivaldo Souza Cidrao
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Bruno Paes Straforini
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Inscrição do nome do autor em cadastros
restritivos de crédito Alegação de inexistência do débito
Descabimento Hipótese em que a ré demonstrou a origem
da dívida Ausência de ato ilícito Dano moral não
configurado
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer c/c
dever de informação, c/c reparação de danos morais com pedido de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada pelo procedimento comum”,
ajuizada por RENIVALDO SOUZA CIDRAO contra CRED-SYSTEM
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
LTDA,
julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% do valor da causa
(fls. 132/134).
Recorre o autor. Afirma que a ré não lhe comunicou
previamente acerca da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de
crédito, retirando-lhe a prerrogativa prevista no artigo 43, §3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1019188-88.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.235
Defesa do Consumidor. Alega que a negativação promovida pela ré se
refere a contrato cuja cópia não havia sido entregue à época do ajuizamento
da demanda. Aduz que, ainda que tivesse celebrado o referido contrato, não
poderia a ré ter inscrito seu nome em cadastro restritivo e crédito sem
comunicação prévia. Menciona que a ré tampouco demonstrou “o porquê a
Apelante deva o valor” (fl. 146). Pleiteia a declaração de inexistência do
débito, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 153/176).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
O autor narrou, na petição inicial, que estava sendo
cobrado pela ré, e, embora tenha buscado informações acerca da suposta
dívida, não logrou êxito. Defendeu não concordar com a cobrança.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
compelir a ré a apresentar documentos que demonstrem a origem do débito,
e, caso constatado que a cobrança é irregular, a declaração de inexistência
da dívida, com a consequente exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos de crédito, e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por dano moral.
Em contestação, a ré afirmou que a dívida tem origem
no inadimplemento de contrato de cartão de crédito “Calçados Itapuã”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1019188-88.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.235
celebrado com o autor, em 06/01/2018. Aduziu que o autor realizou compras
utilizando o cartão desde a fatura com vencimento em 10/02/2018, tornando-
se inadimplente a partir das faturas com vencimento em 10/08/2018, no
valor de R$ 65,47, 10/09/2018, no valor de R$ 90,64, e 10/10/2018, no valor
de R$ 120,88. Defendeu a regularidade da inscrição do nome do autor em
cadastros restritivos de crédito e a ausência de ato ilícito a ser indenizado.
Em réplica, o autor sustentou que não lhe foi entregue
uma cópia do referido contrato. Acrescentou que a ré não lhe comunicou
previamente acerca da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de
crédito. Aduziu, ainda, que nunca negou a relação jurídica, mas desconhece
os valores que são cobrados pela requerida.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 132/134):
"Não há necessidade da produção de novas
provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de
Processo Civil. O pedido formulado na inicial não merece
procedência.
O autor afirma que houve indevida cobrança de
valores referente a compras nunca efetuadas por ele. Em
não havendo pagamento de tais valores, foi o seu nome
enviado ao cadastro de restrição ao crédito. Pleiteia,
assim, que o réu repare os danos daí decorrentes.
O requerido, por sua vez, sustenta que houve
efetivamente contratação de seus serviços pela parte
autora, o que leva à exigibilidade do valor objeto do
apontamento descrito na inicial.
Inicialmente deve-se destacar que a relação
existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois,
pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do
Consumidor.
Entretanto,
pela
análise
dos
documentos
acostados aos autos, restou comprovado que o autor
realmente efetuou as mencionadas compras (fls. 87/88 e
108/112) e não cumpriu com suas obrigações. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1019188-88.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.235
comprovada a licitude da conduta da parte ré, não há
pertinência no pedido formulado na inicial.
Portanto, está ausente o dever de indenizar da
ré, impondo-se a improcedência do pedido ora formulado.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a
parte autora a arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor da causa atualizado".
Contra esta decisão se insurge o autor, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, a ré juntou aos autos cópia do termo de
adesão do autor ao cartão de crédito por ela emitido, devidamente assinado
pelo requerente e acompanhado de seu documento pessoal (fl. 87).
Apresentou, ainda, fotografia do autor no momento da contratação (fl. 88).
Outrossim, comprovou a inadimplência do autor por
meio da apresentação das faturas do cartão de crédito contratado (fls.
108/111).
Ademais, o próprio autor instruiu a petição inicial com
cópia de fatura enviada à sua residência, o que reforça a regularidade da
contratação, pois, como bem destacou o D. Juízo a quo, o autor recebeu,
passivamente, as faturas em sua residência sem prova de qualquer
contestação, optando por comunicar a autoridade policial apenas após a
inadimplência da fatura vencida em outubro de 2019.
De outra parte, em réplica, o autor não negou a
inadimplência, limitando-se a sustentar que os valores cobrados não foram
devidamente esclarecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1019188-88.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.235
Nesse passo, cumpre destacar que a discussão sobre o
valor do débito é descabida na presente demanda, tendo em vista que o
requerente não formulou pedido de revisão contratual.
Nesse cenário, e não tendo o autor comprovado o
pagamento do débito, não há que se falar em declaração de inexistência de
débito, tampouco em condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral.
Por fim, acrescente-se que não era da ré a obrigação de
comunicar previamente o autor acerca da inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito, mas dos órgãos mantenedores dos
respectivos cadastros.
De fato, prevê a súmula no 359 do Superior Tribunal de
Justiça que: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator